Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-42.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-42.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (APELANTE), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ROBERTO ANGELO DE FARIAS e OUTRO

APELADO:
DOMINGOS SAVIO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – PROPOSTA ALMEJANDO A ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERTAME E CONTRATO ANULADOS ADMINISTRATIVAMENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – RECONHECIDA. O mérito recursal consiste na legalidade e validade do Certame n° 003/2016 e do Contrato n° 813/2016. Inobstante, em consonância a manifestação da parte autora ora Apelada, bem como com a cópia do Despacho proferido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças e do Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (Id: 145681155 e 145681156), se verifica que a concorrência Pública e o Contrato objetos desse feito, foram anulados. Assim, considerando que todos os pedidos formulados pela parte Apelante perderam o objeto, à medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BR TRAN SOLUÇÕES EM TRANSITO LTDA - ME
e
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
e

contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Popular identificada pela numeração única: 0008185-42.2017.8.11.0004, movida em desfavor de
BARRA DO GARÇAS
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo que ensejou no contrato de concessão nº 813/2016, e, consequentemente, a nulidade do próprio contrato, em razão da ausência de autorização legislativa ao tempo do procedimento e a ausência de efetiva publicidade do certame (Id: 145681150 – páginas 252 a 283).

Inconformados, os Apelantes sustentam em suas Razões (Id: 145681150 – páginas 287 a 325), que a via eleita é adequada, quanto à legalidade dos autos praticados (publicação do ato justificador), que o objeto licitado foi devidamente identificado, que é falsa a alegação de falta de autorização legislativa para licitar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Após a remessa do feito a esse Egrégio Tribunal, a parte autora ora Apelada manifestou ao processo, informando que o Município Anulou a Concorrência Pública n° 03/2016, e, consequentemente, anulou o contrato de concessão onerosa da outorga de serviços públicos referentes aos veículos automotores e símbolos no município de Barra Garças, que se tratavam do objeto do feito (Id: 145681154).

A parte Apelante foi intimada, manifestando o seu interesse no prosseguimento do processamento do Recurso de Apelação interposto (Id: 145681159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BR TRAN SOLUÇÕES EM TRANSITO LTDA - ME
e
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
e

contra a sentença proferida nos autos da Ação Popular movida em desfavor de
BARRA DO GARÇAS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo que ensejou no contrato de concessão nº 813/2016, e, consequentemente, a nulidade do próprio contrato, em razão da ausência de autorização legislativa ao tempo do procedimento e a ausência de efetiva publicidade do certame (Id: 145681150 – páginas 252 a 283).

Pois bem.

O mérito recursal consiste na legalidade e validade do Certame n° 003/2016 e do Contrato n° 813/2016.

Inobstante, em consonância a manifestação da parte autora ora Apelada, bem como com a cópia do Despacho proferido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças e do Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (Id: 145681155 e 145681156), se verifica que a concorrência Pública e o Contrato objetos desse feito, foram anulados.

Assim, considerando que todos os pedidos formulados pela parte Apelante perderam o objeto, a medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim,
RECONHEÇO a perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023